Tribunal: TJDFT
Processo: 0730024-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730024-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CORREA AGRAVADO: THIAGO MENESES CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R. C., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, em ação de exoneração de alimentos proposta em desfavor de T. M. C., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada por ROBERTO CORREA em face de THIAGO MENESES CORREA. O requerente informa que está obrigado a prestar alimentos ao requerido, seu filho, em valor correspondente a 20% de seus rendimentos brutos, obtidos a qualquer título, inclusive 13o salário e 1/3 de férias, deduzidos apenas os descontos compulsórios previstos em lei, conforme acordo entabulado perante o juízo da 4o Vara de Família de Brasília, no processo de autos n. 2012.01.1.135877-7 (ID 164834453). Sustenta, no entanto, que o filho está prestes a completar 23 anos de idade, já concluiu o ensino médio e atualmente não estuda. Acrescentou que o requerido possui independência financeira e que reside sozinho (ID 164832282). Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos em folha pertinentes à obrigação alimentar. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, recebo a inicial de ID 164832282. Defiro a gratuidade de justiça ao requerente. Anote-se. Quanto ao pedido liminar, é cediço que os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sob essa premissa, verifico que o pedido de urgência formulado nos autos, em sede de cognição sumária, não atende às exigências legais, uma vez que o alimentando não conta 24 anos de idade, de forma que deve ser oportunizado o contraditório, porquanto o requerido pode estar cursando a graduação. Ademais, verifico que a ação exoneratória n. 0731089-82.2020.8.07.0016, que tramitou neste Juízo, foi julgada improcedente recentemente, em março/2023 (ID 164834468, pág. 207-210) Nesse cenário, indefiro a tutela de urgência pretendida pelo requerente, para suspender o pagamento dos alimentos à requerida, até final julgamento desta ação. (...)”. Em suas razões recursais, informa a parte autora tratar-se, na origem, de ação de exoneração de alimentos, com pedido de tutela de urgência, consistente na exoneração dos alimentos pagos ao agravado ou, subsidiariamente, a redução de seu valor. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o réu/agravado, apesar de não contar 24 (vinte e quatro) anos de idade, possui independência financeira e atualmente não estuda, sendo desnecessária a manutenção da prestação de alimentos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja exonerado da obrigação de prestar alimentos ao agravado, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da prestação. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, ao menos nessa análise preliminar, observo que o Agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, a exoneração ou alteração do valor da prestação alimentícia depende da comprovação da alteração financeira das partes, confira-se: “Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.” (grifei) No caso em exame, verifico que os alimentos prestados pelo réu/agravado foram fixados por meio de acordo entabulado perante o juízo da 4o Vara de Família de Brasília, no processo no. 2012.01.1.135877-7 (ID Num. 164834453 dos autos originários). Em análise aos elementos colacionados nos autos originários, não visualizo, ao menos neste momento processual, a comprovação de mudança nas condições financeiras das partes, apta a ensejar a exoneração dos alimentos ou mesmo sua redução. De início, não há nenhum documento que comprove alteração financeira nas condições da parte ré/agravada, ou a redução de suas necessidades. A única prova nesse sentido são fotos e textos extraídos de redes sociais, nos quais o agravado aparenta possuir boa condição financeira. Contudo, estas publicações não revelam, por si só, alteração na capacidade financeira do agravado, sendo prudente aguardar a instrução processual para avaliar esta questão. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na possibilidade de redução do valor dos alimentos fixados pelo Juízo singular. 2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2.1. Por essa razão somente após a regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentanda. 3. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentante. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1356213, 07123109320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2023 16:38:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora